Tribunal: CARF
Processo: 10480.722806/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.722806/2010-31
ACÓRDÃO
3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REFRESCOS GUARARAPES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADA EM JULGADO. PRÉVIA HABILITAÇÃO. IN SRF No 600/2005.
ARTIGOS 74 DA LEI No 9.430/96 E 170 DO CTN. LEGITIMIDADE.
A habilitação prévia prevista no artigo 51 da IN SRF no 600/2005 é
procedimento legal, inserindo-se no poder regulamentar disposto no §14
do artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE
ESCRITURAR CRÉDITOS DE IPI NA ESCRITA FISCAL. DESNECESSIDADE DE
HABILITAÇÃO PRÉVIA. ENTENDIMENTO DA SCI COSIT No 20/2016.
Os créditos de IPI escriturados em razão de decisão judicial transitada em
julgado, sem eficácia executiva, que, porventura, componham saldo credor
passível de ressarcimento, podem ser pedidos sem necessidade de prévia
habilitação do crédito, nos termos da SCI Cosit no 20/2016.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para que o processamento do pedido de ressarcimento ocorra sem a
necessidade de prévia habilitação do crédito.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de crédito do Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI, no valor de R$ 2.849.280,31, referente ao 2o
trimestre de 2006, cumulado com pleitos compensatórios efetivados por meio da
apresentação de diversas declarações de compensação (fls. 002/241).
O requerimento formulado tem como base provimento judicial onde a empresa
em epígrafe postulou o reconhecimento de créditos de IPI decorrentes da
aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
isentos do imposto.
A DRF/Recife, por meio do Despacho Decisório de fls. 498/500, indeferiu o
ressarcimento requerido e não homologou as compensações a ele vinculadas, por
ter o contribuinte deixado de apresentar o Pedido de Habilitação de Crédito
Reconhecido por Ação Judicial Transitada em Julgado, em descumprimento ao
disposto no art. 51 da Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005.
Devidamente cientificado, o interessado apresentou, tempestivamente (despacho
à fl. 722) manifestação de inconformidade (fls. 506/529) onde formulou, em
síntese, as seguintes considerações:
a) Por ser empresa que se dedica a fabricação de bebidas está sujeita ao IPI e,
portanto, quando da apuração do imposto devido, lança em sua escrita, a crédito,
o IPI pago nas operações anteriores (princípio da não-cumulatividade).
b) Dentre os lançamentos contábeis efetuados está o do IPI relativo às aquisições
de insumos isentos advindos da Zona Franca de Manaus, assim considerados por
conta de decisão judicial que lhe assegurou esse direito, a qual transitou em
julgado em 1999.
c) Por ter sido o imposto devido no 2o trimestre de 2006 menor que o creditado,
apurou saldo credor de IPI naquele período de apuracão.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
3
d) A autoridade fiscal, equivocadamente, considerou ser necessária a prévia
habilitação do crédito junto à unidade da Receita Federal responsável pela análise
do pleito.
e) Afrontando o art. 146 do CTN, ocorreu mudança de critério jurídico por parte
do Fisco, em vista de que outros pedidos formalizados anteriormente na mesma
condição foram processados sem que houvesse a exigência de prévia habilitação.
f) As circunstâncias atinentes ao pleito formulado não se enquadram na exigência
normativa, já que não se requereu a restituição ou o ressarcimento de um
indébito gerado pela decisão judicial com fundamento nos arts. 165 e 168 do CTN
e sim o ressarcimento de um saldo credor acumulado, com suporte no art. 49, §
único, do CTN c/c os arts. 256 e 268, ambos do Decreto no 7.212/2010
(RIPI/2010). Tanto é assim que o prazo de 5 anos, estabelecido no art. 51, § 2o, IV,
da IN no 600/2005, não tem como ser compatibilizado com o seu provimento
judicial ocorrido em 1999.
g) O provimento judicial obtido foi no sentido de não estornar os créditos
escriturais do IPI relativos aos insumos isentos adquiridos na Zona Franca de
Manaus (o que é diferente de indébito). Esse direito é exercido na própria escrita,
com o lançamento a crédito para posterior abatimento do imposto devido, não
havendo um indébito a ser restituído pelo Fisco pelo simples exercício do direito
reconhecido na decisão judicial.
h) O saldo credor decorre de lançamentos a crédito de todos os insumos que
geram tal direito, tenha sido ele reconhecido pela decisão judicial em destaque,
tenha sido decorrente da aquisição de outros insumos tributados para os quais
não há, nem nunca houve, qualquer questionamento por parte do Fisco.
i) A exigência de prévio processo de habilitação, prevista na IN SRF no 517 e na IN
SRF no 600, ambas de 2005, é ilegal por extrapolar o disposto no art. 74 da Lei no
9.430/96, na redação dada pela Lei n° 10.637/2002.
Por fim, noutros termos, requer a reforma da decisão combatida, no sentido de
que seja reconhecido o direito creditório pleiteado e homologadas as
compensações a ele vinculadas, ao tempo em que protesta, em caso de dúvida,
pela interpretação da norma jurídica da forma que lhe seja mais favorável (art.
112 do CTN).
É o que importa relatar.

É o relatório.
Em apreciação à manifestação de inconformidade a 2a Turma da DRJ/REC por meio
do acordão 1145.578 julgou-a improcedente conforme decisão abaixo ementada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
4
CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO.
NECESSIDADE.
Quando o crédito do contribuinte é reconhecido por decisão judicial transitada
em julgado, é necessário que haja um procedimento prévio de habilitação deste
crédito na esfera administrativa. O pedido de ressarcimento e as declarações de
compensação somente podem ser processados após esta habilitação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação
tributária vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade de atos insertos no ordenamento jurídico.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário com
mesmos fundamentos da impugnação.
Em petição de fls. 2375 juntada em 05/02/2019, o Recorrente informa que nos
autos do processo no 10480.720219/2010-15, também envolvendo a ora Requerente, em que se
discutiu exatamente a mesma matéria objeto da presente lide, foi proferida decisão favorável
razão pela qual pede a aplicabilidade da decisão já transitada em julgado administrativamente no
caso em apreço.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Cuida-se de pedido de ressarcimento de créditos de IPI, relativo ao segundo
trimestre de 2006, cumulado com declarações de compensação amparado em decisão judicial
proferida no Mandado de Segurança Coletivo no 91.0047783-4, perante a 22 a Vara Federal da
Justiça Federal do Rio de Janeiro em que a empresa obteve o reconhecimento de créditos de IPI
decorrentes da aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem
isentos do imposto.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
5
A averiguação do direito creditório que abarcou os trimestres compreendidos entre
o 3o trimestre de 2005 e o 2o trimestre de 2008 foi realizada por meio do MPF 0410100 2009
00999 culminando no indeferimento do ressarcimento requerido e não homologação das
compensações a ele vinculadas, uma vez que o Recorrente não apresentou o Pedido de
Habilitação de Crédito Reconhecido por Ação Judicial Transitada em Julgado, em descumprimento
ao disposto no art. 51 da Instrução Normativa (IN) SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005.
Ante a decisão da autoridade fiscal, o Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade que foi julgada improcedente mantendo o entendimento da necessidade de
prévia habilitação.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente insurge contra a referida exigência e
em petição de fls. 2375 juntada em 05/02/2019, informa que nos autos do processo no
10480.720219/2010-15, também envolvendo o ora Recorrente, em que se discutiu exatamente a
mesma matéria objeto da presente lide, foi proferida decisão favorável razão pela qual pede a
aplicabilidade da decisão já transitada em julgado administrativamente no caso em apreço.
Pois bem. Compulsando os autos e a decisão proferida nos autos
10480.720219/2010-15, verifica-se que de fato trata-se de matéria idêntica, decorrente do mesmo
procedimento fiscal e lastreada na decisão mandamental proferida nos autos Mandado de
Segurança Coletivo no 91.0047783-4, a diferença entre os processos está tão somente em relação
aos períodos, pois o processo no 10480.720219/2010-15 é relativo ao 2o trimestre de 2008,
enquanto no presente caso os créditos se reportam ao 2o trimestre de 2006.
Desta forma, considerando que o caso foi objeto de apreciação por esta d. Tuma
por meio do acórdão 3302004.803 que, em que pese ter reconhecido a legalidade da exigência do
procedimento de habilitação prévia prevista na IN SRF no 517/2005 e consolidada no artigo 51 da
IN SRF no 600/2005, vigente à época da transmissão do PER - pedido de ressarcimento, entendeu
que nos casos de direito creditório reconhecido judicialmente, após o trânsito em julgado, relativo
à escrituração de créditos de IPI, eventualmente, compondo saldo credor passível de
ressarcimento, o ressarcimento pode ser dar sem a necessidade de pedido prévio de habilitação.
Assim, entendo que a decisão proferia no processo no 10480.720219/2010-15, já transitada em
julgado administrativamente, deve ser aplicada também neste caso, razão pela qual adoto-a como
razões de decidir.
“(...)
Voto
Trata o presente de pedido de ressarcimento de IPI, indeferido em razão de a
recorrente não ter informado que se tratava de crédito oriundo de ação judicial e,
por consequencia, não ter efetuado a habilitação prévia.
Inicialmente, analisa-se a legalidade da exigência do procedimento de habilitação
prévia. A habilitação prévia foi prevista na IN SRF no 517/2005 e consolidada no
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
6
artigo 51 da IN SRF no 600/2005, vigente à época da transmissão do PER - pedido
de ressarcimento.
A regulamentação decorreu da permissão contida no artigo 74 da Lei no
9.430/1996, cujos §12 e, posteriormente, §14, estabeleciam que a Secretaria da
Receita Federal disciplinaria o disposto no artigo 74, conforme abaixo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002) (Vide Decreto no 7.212, de 2010) (Vide Medida
Provisória no 608, de 2013) (Vide Lei no 12.838, de 2013)
[...] § 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste
artigo, inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação
de processos de restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)Portanto, não há ilegalidade na exigência, pois
a Administração apenas disciplinou a compensação com um procedimento
preparatório com vistas a confirmar a veracidade de informações básicas,
como se o sujeito passivo figura no polo ativo da ação, se o objeto refere-se
a tributo administrado pela RFB, se houve o trânsito em julgado, em razão
de inúmeras fraudes detectadas em compensações efetuadas, as quais
apostavam na inércia da Administração Tributária, frente ao instituto da
homologação tácita, como salientou a decisão recorrida.
Neste sentido, citam-se acórdãos do STJ e deste próprio Conselho:
AgRg no AREsp 655595 / RJ, de 08/09/2015:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RECONHECIDO POR DECISÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRÉVIA HABILITAÇÃO. IN SRF7 No
600/2005.
ARTIGOS 74 DA LEI No 9.430/96 E 170 DO CTN.
LEGITIMIDADE.
1. Não há falar em violação aos princípios da legalidade, tampouco em
extrapolação do poder regulamentar, advinda com a edição da IN SRF
517/2005 e dos arts. 50, 51 e 76 da IN SRF 600/2005 pois, além de terem o
escopo precípuo de implementar as condições para que a compensação com
créditos judiciais transitados em julgado dê-se apenas quando haja a
comprovação da existência dos mesmos, tais dispositivos encontram
respaldo nas normas autorizadoras que constam dos arts. 74, § 14, da Lei
9.430/96 e 170 do Código Tributário Nacional. Precedente: REsp
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
7
1.309.265/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
3/5/2012.
2. Agravo regimental não provido.
AgRg no REsp 1461861 / SC, 18/09/2014:
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. ART. 74 DA LEI 9.430/96.
LEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA DE PRÉVIA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO
JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO.
1. A jurisprudência do STJ entende que a Declaração de Compensação
somente será recepcionada após prévia habilitação do crédito pela Receita
Federal.
2. Agravo Regimental não provido.
Acórdão no 3302-002.741:
CRÉDITO RECONHECIDO EM DECISÃO JUDICIAL.
PEDIDO DE UTILIZAÇÃO. HABILITAÇÃO PRÉVIA.
O crédito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado não é
passível de restituição administrativa e o seu aproveitamento, via
compensação, deve ser precedido de sua habilitação perante a RFB, sendo
obrigatório o uso do PER/DCOMP eletrônico.
Acórdão no 3402-002.813:
HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. ILEGALIDADE.
A prévia exigência habilitação do crédito para a transmissão de Perdecomp
não é ilegal, pois esse procedimento não suprime e nem limita o exercício do
direito de compensação estabelecido pela lei.
Voltando ao caso concreto, a recorrente impetrou um mandado de segurança
preventivo para que seus associados não sejam compelidos a estornar o crédito
de IPI, incidente sobre as aquisições de matéria-prima isenta a fornecedor situado
na Zona Franca de dos seus produtos (refrigerantes código 2202.90 da TIPI), cuja
saída é sujeita ao IPI, conforme petição inicial, e-fls. 374.
A decisão transitada em julgado proferida pelo TRF da 2o Região se deu com a
seguinte ementa (e-fls. 406):
TRIBUTÁRIO
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
-
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOSINDUSTRIALIZADOS - MATÉRIA PRIMA PROCEDENTE DA ZONA
FRANCA DE MANAUS - COMPENSAÇÃO DE VALOR NÃO TRIBUTADO POR
ISENÇÃO - PRECEDENTES JUDICIAIS- I - Cabente o creditamento do valor de
IPI que, em razão de isenção, deixou de ser tributado em operação anterior,
para que se dê pleno alcance ao princípio constitucional de não
cumulatividade, enunciado sem restrições para esse imposto II- Recurso a
que se dá provimento.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
8
Frise-se que não há controvérsia quanto ao teor da decisão judicial obtida pela
recorrente. De fato, no Termo de Verificação Fiscal que fundamentou a
informação fiscal e o despacho decisório, restou consignado que a recorrente
obteve decisão transitada em julgado em 02/12/1999 (e-fls. 418) no Mandado de
Segurança no 91.0047783-4, conforme o excerto abaixo:
"No julgamento da apelação, em 28/04/1998, a Primeira Turma do referido
TRF, por meio do acórdão prolatado, reformou a decisão da 1a instancia e
concedeu a segurança para reconhecer a admissibilidade do “creditamento
do valor do IPI que, em razão de isenção, deixou de ser tributado em
operação anterior” no tocante às matérias­primas procedentes da Zona
Franca de Manaus" A recorrente alega que o provimento obtido não se
sujeita à habilitação prévia do crédito, pelo fato de a ação ser
mandamental, não comportando execução judicial, mas apenas uma
declaração de direito.
Esta questão foi objeto de consulta da Coordenação Geral de Tributação - Cosit à
Procuradoria da Fazenda Nacional mediante a Nota Técnica no 18/2010, na qual
analisou diversas questões relativas à restituição e compensação tributárias,
dentre elas, se havia a necessidade ou não prévia habilitação do crédito nas ações
judiciais que não possuem eficácia executiva, em contraposição às ações judiciais
que possuem eficácia executiva e que devem ser objeto de pedido de habilitação
para fins de compensação.
Tal nota foi submetida à apreciação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional,
que se manifestou no Parecer PGFN/CRJ no 19/2011, discorrendo sobre o tema da
eficácia executiva das sentenças judiciais, assim dispôs, especificamente quanto
ao item relativo à prévia habilitação:
"47. Nesse sentido, gozam de força executiva as sentenças exaradas em
ações tributárias declaratórias ajuizadas após a ocorrência da violação ao
direito, cujo objeto seja restrito à obtenção de certeza jurídica, por
intermédio da coisa julgada material, acerca da existência/inexistência de
relação jurídico- tributária, porque, em tais ações, ainda que
implicitamente, é possível identificar e extrair oselementos da obrigação
devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
48. Em outra linguagem, pode ser executada e, conseqüentemente, ser
objeto de compensação − na medida em que a compensação constitui uma
das formas de execução do julgado − a sentença que assegure ao autor o
direito de obstar a exigência futura de determinado tributo pelo Fisco,
independentemente de constar, de modo expresso, no pedido da ação ou no
bojo da sentença, reconhecimento de direito creditório em favor do autor
face à Fazenda Pública.
[...] 51. Em relação ao mandado de segurança, o exame do alcance da
sentença nele proferida deve ser realizado a partir da análise da natureza
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
9
da ação mandamental combinada com os enunciados das Súmulas no 213
do STJ e 269 e 271 do STF.
[...] 57. Inquestionável que a aplicação das súmulas deve ser harmônica, o
que implica na assertiva de que o mandamus constitui meio hábil para a
declaração do direito à compensação tributária, mas não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, já que não é substitutivo de
ação de cobrança.
Nesse sentido, veja o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria:
[...] 60. Nesse contexto, conclui-se que a sentença proferida em sede de
mandado de segurança se sujeita a dois regramentos: a)
como o writ alcança somente as prestações atuais e futuras, gozam os
consectários entre a data da impetração e do efetivo cumprimento da
ordem de força mandamental e de eficácia executiva (no caso de não
cumprimento da ordem – art. 461 do CPC), podendo tais valores, em
consequência, ser objeto de compensação tributária (Súmula no 213 do STJ)
e b)
inviabilidade da cobrança, por meio de mandado de segurança, dos valores
referentes às parcelas pretéritas ao ajuizamento do writ e, portanto,
impossibilidade de compensação de tais créditos, devendo ser ajuizada nova
ação (repetição de indébito) à satisfação dos créditos pretéritos (Súmulas no
269 e 271 do STF).
Das conclusões tecidas por esta Procuradoria-Geral
61. Diante das considerações delineadas, constata-se que a força executiva
da sentença decorre da natureza e do conteúdo da decisão,
independentemente da denominação a ela atribuída, de tal maneira que
gozará de eficácia executiva e, portanto, poderá ser objeto de compensação
toda sentença tributária que, ao reconhecer a existência/inexistência de
relação jurídico- tributária, contiver, mesmo que implicitamente, os
elementos identificadores da obrigação devida (sujeitos, prestação e
exigibilidade).
62. Destarte, no campo tributário, além das ações condenatórias, gozam de
eficácia executiva as sentenças de procedência das ações declaratórias e
mandamentais ajuizadas após ocorrida a violação ao direito (no caso, o
recolhimento indevido da exação pelo Fisco), cujo objeto limita-se a impedir
a constituição de determinado crédito tributário futuro, na medida em que
o direito à satisfação do crédito (restituição via precatório ou compensação)
figura como consectário lógico das ações de tal natureza e não necessita vir
expresso na sentença ou no pedido da ação. (Observar as peculiaridades da
ação mandamental listadas nos itens 51 a 60 deste Parecer).
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
10
[...]
67. Como visto, esta Procuradoria-Geral firmou o entendimento de que
possuem eficácia executiva as decisões judiciais que se limitam a reconhecer
a inexistência de relação jurídicotributária, quando delas puder resultar
direito de crédito ao contribuinte-autor, em razão de já ter ocorrido violação
prévia ao direito (no caso, recolhimento indevido do tributo). Assim, tais
sentenças podem ser objeto de execução contra a Fazenda Nacional
mediante compensação ou na forma do art. 730 do CPC."
Referido posicionamento foi revisado em seu item 60, pelo Parecer PGFN/CRJ/ no
1177/2013, que revogou tal item, opinando pela possibilidade de compensação
de prestações pretéritas ao ajuizamento do mandado de segurança sem que haja
um segundo juízo de certificação (nova ação condenatória) para que haja a
satisfação do direito, conforme abaixo transcrito:
35. Diante do exposto, conclui-se que podem ser objeto de compensação os
créditos vincendos e vencidos à propositura do mandado de segurança
quando referentes à decisão mandamental transitada em julgado, que
reconhece a inexistência de relação jurídico-tributária, independentemente
de constar, de modo expresso, no pedido da ação ou no bojo da sentença,
reconhecimento de direito creditório em favor do autor face à Fazenda
Pública, se nele for possível identificar e extrair todos os elementos da
obrigação devida, como sujeitos, prestação e exigibilidade.
Porém, o Parecer PGFN/CRJ no 19/2011 não se manifestou sobre o
questionamento da Cosit acerca da desnecessidade de prévia habilitação de
pedido de restituição ou compensação fundado em ação declaratória pura.
Ressalta-se, entretanto, que a Cosit emitiu posicionamento sobre este tema
mediante a publicação da Solução de Consulta Interna no 20, de 15 de agosto de
2016, que versou sobre decisão judicial assegurando ao contribuinte o direito de
deduzir créditos escriturais de IPI na aquisição no mercado interno de insumos
relativos a matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem,
utilizados no processo industrial, adquiridos de pessoas físicas, cooperativas
agrícolas e pequenos agricultores, tendo sido certificado o direito ao
ressarcimento de eventuais saldos, corrigidos à taxa Selic, que após o trânsito em
julgado, o contribuinte efetuou o pedido de habilitação de crédito na vigência da
IN RFB no 900/2008, a qual foi deferida A questão posta na solução cingia-se à
necessidade ou não de apresentação de PER antes de entrega de DCOMP, uma
vez que a IN RFB no 1300/2012 extinguiu a possibilidade de apresentação de
pedido de restituição ou ressarcimento, decorrentes de ação judicial, acatando o
Parecer PGFN/CAT no 2.093/2011, que sugeria a reformulação do artigo 70 da IN
RFB no 900/2008, extirpando, assim, a restituição administrativa como
possibilidade jurídica de execução do crédito em face do Fisco.
A referida solução de consulta concluiu que "a sistemática de apuração do crédito
escritural, conjugada com os efeitos da sentença transitada em julgado, tornam
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
11
prescindível uma nova intervenção do Poder Judiciário a cada apuração futura de
direito creditório, razão pela qual o ressarcimento administrativo revela-se
juridicamente adequado, não se vislumbrando ofensa ao dispositivo constitucional
que impõe a exclusividade do precatório como forma de execução do título judicial
contra a Fazenda Pública".
Como consequência da conclusão, a SCI no 20/2016 assim dispôs:
53. Como corolário do entendimento acima firmado, tem-se que o saldo
credor apurado em período posterior ao trânsito em julgado da sentença
encontra-se submetido ao mesmo regime jurídico aplicável aos demais
créditos (não decorrentes de ação judicial), podendo ser objeto de pedido de
ressarcimento – com a ressalva de que a administração tributária, ao
proceder à análise do direito creditório, não poderá opor-se ao que restou
estabelecido em caráter definitivo pela autoridade judicial.
54. O referido saldo credor não deverá ser objeto do procedimento de
habilitação previsto no art. 82 da IN RFB no 1.300, de 2012, cuja
exigibilidade se encontra reservada aos créditos apurados antes do trânsito
em julgado da sentença, sujeitos a uma ação própria de execução contra a
Fazenda.
55. Não obstante a inaplicabilidade da habilitação prévia ao direito
creditório que sucede à sentença definitiva, a administração poderá
condicionar o seu reconhecimento à apresentação de documentos
comprobatórios, com fundamento no art. 76 da IN RFB no 1.300, de 2012:
[...]
56. Tanto o contribuinte quanto a administração devem observar que os
efeitos da decisão judicial perduram até que sobrevenham novas
circunstâncias fáticas ou jurídicas, cujo desdobramento será uma nova
relação, não alcançada pelo provimento judicial.
[...]
Conclusão
[...]
62. Em relação aos créditos apurados antes do trânsito em julgado da
sentença, conclui-se:
62.1. A IN RFB no 900, de 2008, estabelecia a restituição, o ressarcimento, o
reembolso e a compensação como hipóteses de aproveitamento, no âmbito
administrativo, de crédito decorrente de ação judicial; 62.2. A possibilidade
de restituição, ressarcimento ou reembolso de crédito decorrente de ação
judicial não encontra previsão na IN RFB no 1.300, de 2012, tendo em vista o
entendimento consignado no Parecer PGFN/CAT no 2.093, de 2011; e 62.3.
A mudança de interpretação não se aplica à hipótese em que o contribuinte
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
12
tenha apresentado o pedido de ressarcimento do crédito decorrente de
ação judicial na vigência da IN RFB no 900, de 2008.
63. No que se refere aos créditos apurados a partir do trânsito em julgado
da sentença, cujo aproveitamento será realizado na vigência da IN RFB no
1.300, de 2012, conclui-se:
63.1. O saldo credor poderá ser objeto de pedido de ressarcimento, com a
ressalva de que a administração tributária, ao proceder à análise do direito
creditório, não poderá opor-se ao que restou estabelecido em caráter
definitivo pela autoridade judicial;
63.2. O saldo credor não deverá ser objeto do procedimento de habilitação
previsto no art. 82 da IN RFB no 1.300, de 2012;
63.3. Não obstante a inaplicabilidade da habilitação prévia ao direito
creditório que sucede à sentença definitiva, a administração poderá
condicionar o seu reconhecimento à apresentação de documentos
comprobatórios;
63.4. Tanto o contribuinte quanto a administração devem observar que os
efeitos da decisão judicial perduram até que sobrevenham novas
circunstâncias fáticas ou jurídicas, cujo desdobramento será uma nova
relação, não alcançada pelo provimento judicial;
Assim, o entendimento da Administração Tributária é de que o direito creditório
reconhecido judicialmente, após o trânsito em julgado, relativo à escrituração de
créditos de IPI, eventualmente, compondo saldo credor passível de
ressarcimento, pode ser objeto de pedido de ressarcimento, sem a necessidade
de pedido prévio de habilitação. Embora a solução de consulta tenha sido fundada
nas IN RFB no 900/2008 e no 1.300/2012, seus fundamentos são aplicáveis ao
disposto ao pedido de habilitação prévia de que trata o artigo 51 da IN SRF
600/2005, vigente à época dos fatos, o que convalidou o posicionamento da Cosit
externado na Nota Técnica no 18/2010, quando à desnecessidade de habilitação
prévia para decisões judiciais que não possuem eficácia executiva.
Assim, procede o pedido do recurso voluntário para processamento do pedido de
ressarcimento, independentemente de prévia habilitação, podendo ser verificada,
entretanto, a liquidez e certeza do direito creditório, mediante, inclusive,
diligência fiscal, se necessário, de acordo com o artigo 107-A da IN RFB no
1.300/2012.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
que o processamento do pedido de ressarcimento ocorra sem a necessidade de
prévia habilitação do crédito. (...)”
Dispositivo.
Diante do exposto, voto para dar provimento parcial ao recurso voluntário, para que o
processamento do pedido de ressarcimento ocorra sem a necessidade de prévia habilitação do crédito.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.707 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.722806/2010-31
13
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 862
DF CARF MF
Original